Tribunal: STF
Processo: RE 1426837
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Análise da distribuição. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Redistribuição por prevenção.



      Vistos etc.



      O Ministro Dias Toffoli submete a distribuição do presente recurso extraordinário à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: 



      Vistos. 



      Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



      AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. ART. 292, § 3, DO CPC. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ESPÉCIE TRIBUTÁRIA (TAXA) INCIDENTE SOBRE AS RENDAS AUFERIDAS NA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE SORTEIOS E LOTERIAS, INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N. 11.348/2000. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2696/SC. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA REALIZADO PELO ESTADO, MEDIANTE A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS, FATO QUE GEROU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA (ART. 77, DO CTN). PAGAMENTO NÃO CONTESTADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE DA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA NÃO DECLARADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO QUE OCORRE QUANDO HÁ COBRANÇA DE TRIBUTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. HIPÓTESES INOCORRENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONTRIBUINTE (ART. 165 E ART. 118, DO CTN). VIOLAÇÃO ÀS NORMAS JURÍDICAS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    A recorrente aduz que 



      ‘(...) a matéria e questões ora ventiladas pelo Estado já foram objeto do RE 867.677, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, ADI n. 2996/SC e Súmula Vinculante 02. Mais que isso, hoje inclusive pende de julgamento a Ação Rescisória n. 2.700 que foi ajuizada pela CODESC (corré na processo rescindendo) nessa egrégia Corte em face do Acórdão rescidendo, enquanto o Estado ajuizou sua ação rescisória no TJSC, apesar de ambos terem sido réus no processo rescindendo.



      Assim é que enquanto a CODESC (corré na ação originária) havia protocolizado ação rescisória junto a esse STF (Ação Rescisória n. 2.700 - SC) com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma do STF (autos do AgInt no RE 867.677), o Estado, com o mesmo intento, ajuizou a ação rescisória de cujo Acórdão proferido pelo TJSC aqui se recorre.’



      Alega, ainda que ‘o Acórdão recorrido, a par de ter violado diversos dispositivos da legislação federal e da Constituição Federal, dissentiu da orientação jurisprudencial da egrégia Corte Superior, além de ter se imiscuído também na alçada de análise do STF, haja vista que na Corte Suprema existe ação rescisória ajuizada pela CODESC visando idêntica pretensão (Ação Rescisória n. 2.700/SC).’



      Observo que a referida ação rescisória, de relatoria do Min. Nunes Marques, foi protocolada em 26/7/2018. Já o presente recurso ingressou nesta Corte em 14/3/2023. 



      Ante o exposto, encaminhem-se os autos à i. Presidência do STF a fim de que, nos termos regimentais, aprecie a existência de eventual prevenção do Ministro Nunes Marques. 



      Publique-se.”



      2. A Secretaria de Gestão de Precedentes - SPR prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 358), informa-se: 



      2. Em 23/03/2023, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente ao Ministro Dias Toffoli, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência que determinou a distribuição do feito nos termos regimentais (e-Doc.355). 



      3. Após a distribuição, o Ministro Relator determinou o encaminhamento dos autos à Presidência para que apreciasse a existência de eventual prevenção do Ministro Nunes Marques, nos termos do art. 69, caput, do STF, tendo como processo justificador a AR 2.700. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou desta Secretaria informações sobre o critério de distribuição empregado. 



      4. Informa-se, com a devida vênia, que após análise minuciosa dos presentes autos, esta coordenadoria verificou que a distribuição do RE 1.426.837 ao Ministro Dias Toffoli se deu de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a prevenção do Ministro Nunes Marques para julgamento do feito, à luz do disposto no art. 69, caput, do RISTF. 



      À consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. A Ação Rescisória nº 2700, da relatoria do Ministro Nunes Marques, tem como origem a Ação Declaratória nº 0023198-81.2005.8.24.0023 (Apelação Cível nº 2007.025668-4), ajuizada pelas empresas Enersis Empreendimentos Eletrônicos LTDA, Bigtech Empreendimentos Eletrônicos LTDA e Diversões Eletrônicas Brasil LTDA ME, em face do Estado de Santa Catrina e da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - CODESC, na qual se discute a inconstitucionalidade da Lei nº 11.348/2000 do Estado de Santa Catarina. 



      4. Verificada a identidade entre os feitos, em tramitação regular a AR nº 2700 no âmbito desta Corte, de rigor a aplicação à espécie do comando contido no caput do art. 69 do Regimento Interno, verbis: “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



      Ante o exposto, à Secretaria de Gestão de Precedentes para redistribuição do feito por prevenção à AR nº 2700, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente